Tribunal: TJES
Processo: 5009862-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009862-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY GUILHERME SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009862-35.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
SIDNEY GUILHERME SOUZA
EMBARGADO:
BANCO BRADESCO SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto nos autos e manteve integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, vez que o contrato objeto dos autos deveria ser apresentado pela parte ré. Afirma, também, que houve omissão quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, a partir do que consta no recurso inominado em cotejo ao acórdão, percebe-se a ocorrência das omissões destacadas,
motivo pelo qual acolhe-se, em parte, o presente recurso de embargos para sanar os aludidos vícios.

5.
Inicialmente, esclarece-se que a controvérsia dos autos versa sobre contratação de empréstimo consignado, no qual o autor afirma ter sido vítima de golpe, vez que foi ludibriado a fornecer informações pessoais e, ao final, foi averbado um contrato de empréstimo consignado indesejado em seu benefício previdenciário. Por fim, aduz que realizou a devolução do valor a terceiro que se passou por agente da instituição bancária.

6.
Ao reanalisar os autos, tem-se que o acórdão guerreado e a sentença de piso merecem reforma. Conforme destacado na sentença de origem, “
é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras, restando a matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297). Destarte, a instituição financeira responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, inclusive e pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), ressalvada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, caput e §3º, inciso II do CDC)
.

7.
Apesar de no acórdão guerreado este magistrado ter se manifestado no sentido de que cabia ao autor apresentar o contrato objeto dos autos, observa-se que, em razão da inversão do ônus da prova, cabe à ré apresentar contrato válido acerca do empréstimo consignado supostamente contratado.

8.
Na linha já destacada, reforça-se que a parte ré não apresentou qualquer documento referente à contratação do empréstimo capaz de comprovar que a parte autora realizou o negócio de forma consciente. Nota-se que o cerne da questão é a voluntariedade ou não na contratação de empréstimo consignado. A parte autora afirma que não desejou o negócio, de forma que, ao ser contactada por pessoa que se dizia preposta da instituição financeira ré, fez a devolução imediata da quantia recebida em conta bancária. Ocorre, todavia, que tal devolução foi em conta de terceiros.

9.
Destaca-se que é preciso reconhecer a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, uma vez que, com tantas demandas semelhantes, é possível perceber que terceiros estelionatários têm acesso a dados cadastrais de clientes, inclusive no presente caso, em que a parte autora foi contatada por suposto preposto de uma das instituições.

10.
A responsabilidade das instituições bancárias, é preciso ressaltar, diz respeito à verificação das solicitações de empréstimos, de modo a ser necessária uma análise mais robusta diante do impacto refletido na vida do consumidor, esperando maior segurança operacional, especialmente frente às condutas fraudulentas do cotidiano. Sob tais aspectos, a responsabilidade da parte ré, mesmo sob o crivo objetivo diante de uma relação de consumo, é pautada sob o seu dever de zelo com os sensíveis dados bancários, de modo a conservar e protegê-los. No caso dos autos, a parte ré não demonstra a higidez da negociação, tampouco traz aos autos o contrato objeto dos autos, apresentando apenas uma tela sistêmica de bloqueio dos descontos (ID nº 11499853), de modo que não há comprovação de autenticidade na contratação. Há nítida falha de ônus probatório, pois deixa de apresentar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do pretenso direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

11.
Nesse contexto, deve-se proceder à nulidade do contrato averbado ao benefício da parte autora e a restituição dos valores eventualmente descontados. Nessa linha, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

12.
Assim, tendo em vista que a contratação fraudulenta ocorreu em 2024, a restituição de qualquer valor, porventura, descontado deverá ser em dobro.

13.
No entanto, cumpre mencionar que, ao ser provocada pelo suposto agente bancário e, com isso, desejar a devolução do valor que fora recebido de forma indesejada, caberia à parte autora, antes de efetuar o PIX, verificar as informações da transferência, a exemplo do nome do destinatário, da instituição bancária e afins. Ainda que tenha acreditado ser um preposto da instituição financeira ré, a parte autora não agiu com o dever de cautela. Assim sendo, é imperioso reconhecer a culpa concorrente da vítima, uma vez que não ficou comprovado que buscou meios oficiais para se valer da legitimidade do estorno e das informações no ato da transferência. Por tudo isso, a contribuição da parte consumidora para a efetividade da fraude não autoriza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

14.
Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para
REFORMAR
o acórdão guerreado e, via de consequência, a sentença de piso, no sentido de:
i)

declarar
a nulidade do contrato objeto da lide firmado entre as partes (499571528), devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam imediatamente cessados quaisquer descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar
a ré à restituir, em dobro, os valores porventura descontados indevidamente do benefício da parte autora em razão do respectivo contrato, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela descontada e acrescido de juros legais a partir da citação. Mantida a improcedência a título de danos morais.

15.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, não apenas no âmbito dos aclaratórios, mas também do recurso inominado outrora interposto, por força do provimento parcial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)